Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHAS DE CONSTRUÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA. COMPROMETIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão da parte interessada em obter reparação por vícios de construção, tais como infiltrações, rachaduras e trincas comprometedoras da solidez e da segurança de obra prescreve em cinco anos, nos termos dos arts. 618 do Código Civil e 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem acolhida os embargos.
3. Embargos não providos.